Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713479-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUAN SOARES DOS SANTOS AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria do Distrito Federal em favor de LUAN SOARES DOS SANTOS contra acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em sede de Embargos Declaratórios opostos a acórdão prolatado em apelação criminal interposta pela Defesa técnica, conheceu e acolheu os embargos, para sanar os erros materiais supracitados, mantendo o acórdão anterior nos seus ulteriores termos e a condenação do réu, ora paciente, à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal. A pena privativa de liberdade restou substituída por uma restritiva de direitos, a qual deverá ser definida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. Argumenta a impetrante, em resumo, que se trata de análise jurídica do acórdão que julgou os embargos declaratórios, por entender estar patente ilegalidade, decorrente da manutenção de condenação. Aduz que, na medida em que se trata de questão estritamente vinculada à análise da legalidade do Acórdão prolatado, no aspecto de examinar a ausência de tipicidade, em seu viés subjetivo, ou seja, ausência do dolo de desprestigiar a função pública, prescindindo-se de incursão na questão probatória, é de rigor seja reconhecido o cabimento da impetração no caso presente, passando-se à exposição do mérito da questão. Argumenta que somente o menosprezo grave a conduta pública seria apta a configurar o delito, o que inexistiu no caso em tela. Assim, para a caracterização do tipo penal em apreço, não basta a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação. Como visto, a doutrina determina que, quando o agente se encontra em situação de estresse emocional, mesmo proferindo palavras ou gestos que, em princípio, poderiam caracterizar desacato, na maioria das vezes, a intenção de ultrajar, de vexar a vítima, não existe. O que há, na verdade, é um desabafo, é uma extrapolação da raiva, num momento de irracionalidade. Portanto, o mero emprego de palavras inadequadas ou grosseiras, especialmente em contextos de tensão ou exaltação momentânea, não caracteriza, por si só, o delito de desacato, exigindo-se que a conduta esteja claramente direcionada a desprestigiar a função pública exercida. Considerando que a palavra ("otário") proferida pelo paciente não guarda suficiente gravidade para atingir a honra funcional do agente público e que ocorreu no contexto de exaltação e evidente estresse emocional, inexiste a indispensável intenção de menosprezar ou humilhar o servidor público, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da atipicidade subjetiva da conduta imputada. Assim, no momento dos fatos, estava ausente a vontade livre e consciente do paciente, afastando consequentemente o elemento subjetivo, o dolo, o que impede uma condenação Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente habeas corpus, para fins de concessão da ordem pleiteada, com a consequente declaração da atipicidade da conduta de desacato imputada ao paciente. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, foi mantida a condenação do paciente, em sede de apelação criminal, integrada por embargos de declaração, à pena de e 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331, do Código Penal. Ao analisar os autos, verifica-se que a Defesa técnica se insurgiu requerendo a sua absolvição alegando, em apertada síntese, atipicidade da conduta e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer que seja fixado regime inicial mais brando, aduz que “a fundamentação para a imposição do regime semiaberto, com a devida vênia, mostra-se equivocada.” O impetrante sustenta manifesta ilegalidade no Acórdão que julgou os embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do ora paciente, aos argumentos de que estava ausente a vontade livre e consciente do paciente, afastando consequentemente o elemento subjetivo, o dolo, o que impede uma condenação Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaracterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, a manutenção da condenação do ora paciente, em sede de apelação criminal, restou devidamente fundamentada, tendo a Turma Recursal enfrentado as questões levantadas pela Defesa técnica sobre a prática delitiva, atipicidade da conduta e ausência de dolo e o regime proferido, conforme se verifica: (...) APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 CPB. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESMERECER E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. REGIME PRISIONAL FIXADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO ART. 33, §§2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a sete meses de detenção, no regime semiaberto. Em suas razões, o apelante sustenta que o fato é atípico. Requer a reforma da sentença para que seja absolvido. Subsidiariamente, a fixação de regime aberto para cumprimento da pena. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. Inicialmente, vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado no 150/2023 - 23a DP, iniciado pela Ocorrência 1270/2023 na 15a Delegacia de Polícia, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria xingado os policiais que fizeram a abordagem, e que estavam no exercício de sua função pública, bem como desobedeceu a ordem legal daqueles policiais. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, sendo que as declarações dos servidores, vítimas nas fases extra e judicial, foram uníssonas na descrição do fato delituoso. 4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais que fizeram a abordagem, passando a proferir ofensas, quando exerciam seu mister, e em razão dele, diante da clara intenção do apelante de furtar-se a obedecer ao comando que partiu dos policiais. Verificou-se que os xingamentos ocorreram no local e momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal, tendo em vista que o denunciado ofendeu os policiais com palavrões, dizendo: "policiais de merda, safados”. 5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato. 6. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e autoria da conduta, de acordo com o Termo Circunstanciado já citado, e as declarações obtidas em Juízo. 7. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória. 8. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência e maus antecedentes do recorrente (ID 65848371). A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Portanto, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. 10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.” (id 70593008 fls. 90/92)” Ressalte-se que o direito de recorrer quanto ao ponto ora levantado pela Defesa técnica precluiu quando interpôs apelação da sentença, não cabendo, em sede de habeas corpus buscar a reforma dessa sentença, já que em sede de embargos declaratórios também restou confirmado a materialidade e autoria delitivas e a condenação como constou no acórdão atacado por meio do presente habeas corpus. Confira-se: (...)9. Ante o exposto, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos pelas provas documentadas em sede extrajudicial, bem como pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório deve ser mantido. Demais disso, diante da reincidência do réu, tem-se como adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Desse modo, o reconhecimento dos erros materiais referidos acima, em nada altera o resultado, devendo ser mantidos incólumes os demais termos do acórdão. 10. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para sanar os erros materiais supracitados, mantendo integralmente o acórdão embargado nos seus ulteriores termos. 11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (...) (id. 70593008 - Págs 131/132)(g.n) Diante desse quadro, impõe-se a conclusão de que as alegações da impetrante, sobre a prática delitiva, atipicidade da conduta e ausência de dolo e o regime proferido, por si só, não são capazes de configurar ilegalidade ou teratologia, tanto da manutenção do decreto condenatório, quanto da manutenção da sua condenação nos embargos de declaração opostos, porque não se verificar flagrante ilegalidade na sua condenação. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal[1] e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal[2], sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [2] SÚMULA 640, do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora